Tribunal: TCU
Processo: 019.815/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões civis instituídas pelo Sr. Mario Jorge Ferreira de Oliveira, em benefício da Sra. Célia Regina Lopes Sarandy, pelo Sr. Roberto Guido Deorsola, em benefício da Sra. Carmen Lúcia Mello do Espírito Santo, e pela Sra. Edna Monteiro Bastos Magdalena, em benefício do Sr. Ubirajara Magdalena; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da Sra. Célia Regina Lopes Sarandy, matrícula 1481916146, e do Sr. Ubirajara Magdalena, matrícula 1505084315, assim como no benefício de pensão por morte previdenciária concedida à Sra. Carmen Lúcia Mello do Espírito Santo, matrícula 2228540549, cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.